Tribunal: TJMT
Processo: 1004186-89.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004186-89.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA WAWRZYNIAK - CPF: 060.913.051-07 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1004186-89.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Unic Educacional Ltda

Parte Recorrida(s):
Thiago Henrique de Oliveira Wawrzyniak

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:
327

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL OFERTADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACEITE DE ACORDO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a origem dos débitos e inexistindo prova do seu pagamento, a instituição de ensino age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção creditícia e, por consequência, incabível a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a ilegalidade das cobranças discutidas nos autos
e condenou a instituição de ensino ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A
recorrente defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando que o autor possui débitos pendentes de pagamento no valor de R$ 1.042,16 (mil e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), uma vez que não restou comprovado o aceite do termo de acordo ofertado pela instituição de ensino, tampouco houve o pagamento do referido pacto. Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença no id. 144777436.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que o autor era estudante do curso superior de
Tecnologia em Rede de Computadores
na instituição de ensino ré, sendo que sua matrícula fora realizada tardiamente, ao argumento de que a turma do 1º semestre de 2018 já havia iniciado as aulas, razão pela qual foi ofertado pela universidade o FINU -
Contrato de Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT/FINU
.

O reclamante, ora recorrido, aduz que o contrato previa o pagamento da quantia de R$
2.825,22 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), entretanto, para quitação do parcelamento efetuou o pagamento da quantia de R$ 4.591,17 (quatro mil quinhentos e noventa e um reais e dezessete centavos), excedendo o valor estipulado na proposta de acerto, fazendo jus a restituição do valor de R$ 1.765,95 (mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

A ré, ao contestar a ação, afirmou que a parte autora realizou parcelamento de mensalidades do curso referente às 05 (cinco) primeiras mensalidades, relativas ao semestre 2018/1, no valor de R$ 712,98 (setecentos e doze reais e noventa e oito centavos) cada mês, totalizando a quantia de R$ 3.564,90 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

Segue narrando que o acerto se referia apenas a uma proposta de acordo, no entanto, a mesma sequer fora assinada pelo autor, além de afirmar que o referido instrumento referia-se a apenas 04 (quatro) mensalidades.

Sobre tais fatos, a parte autora se limitou a dizer que desconhece os débitos, sustentando que houve aceite do acordo através de sua genitora junto à instituição de ensino e que fora efetuado o pagamento do valor a maior.

Conquanto a parte autora alegue que houve o pagamento dos débitos, vê-se que a mesma não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, deixando de apresentar os comprovantes de quitação da quantia constante na proposta, na forma e datas contidas no referido documento, haja vista que os comprovantes acostados aos autos são divergentes do valor inicialmente ofertado, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Portanto, em que pesem as alegações do recorrido, a respeito do ato ilícito que imputa à instituição, entendo que não ficou comprovado nos autos qualquer indicativo que seja apto a substanciar seus pedidos
, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso, uma vez que o documento acosta na exordial se refere apenas a apresentação da proposta e não o aceite dos termos acordados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022